Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação contra a r. sentença que, confirmando decisão liminar, condenou a Apelante a fornecer serviços de assistência médica à Apelada, em regime de tratamento domiciliar, 24 horas por dia, conforme solicitação médica. Em contrarrazões de apelação, a parte recorrida informa a superveniência de sentença de procedência, proferida nos autos da Ação de Interdição (PJe 0700141-75.2020.8.07.0011), que acolheu o pedido para submeter a Apelada à curatela, restrita a aspectos patrimoniais e negociais (id 63316674 – p. 2/4). Atento a certidão de id 18876772 - Pág. 1, intime-se a parte recorrida para que proceda a regularização processual. Intime-se a parte recorrente para que tome conhecimento do fato superveniente, bem como tenha acesso aos documentos de id 18833594 - Pág. 1 - 18833595 - Pág. 1. Por fim, considerando a relativa incapacidade da recorrida, cumpre facultar a d. Procuradoria de Justiça vista dos autos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator